Tribunal: TJMT
Processo: 1024622-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024622-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), NEIDE RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 301.778.201-87 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição do terço constitucional de férias. Termo inicial
. Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias referente ao mês de julho de 2012. A parte agravante sustenta que o pagamento da verba se deu em janeiro de 2013 e, portanto, estaria incluída no prazo prescricional quinquenal. Requereu a suspensão da decisão, mas teve a liminar indeferida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal sobre o terço constitucional de férias referente ao primeiro semestre de 2012, considerando como termo inicial o momento do gozo das férias ou a data do pagamento administrativo da verba.

III. Razões de decidir

3.

O direito ao terço constitucional de férias nasce com o gozo das férias, conforme o art. 54, I, "a", da LC/MT no 50/1998, sendo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

4.
A alegação de que o pagamento foi realizado em janeiro de 2013 não afasta a incidência da prescrição, pois a exigibilidade do direito ocorre com o fato gerador (gozo das férias), e não com o pagamento administrativo.

5.
A prática administrativa de pagar o terço constitucional em janeiro do ano seguinte não tem o condão de modificar o termo inicial da prescrição, que é fixado legalmente.

6.
A sentença coletiva transitada em julgado restringiu o cumprimento aos períodos aquisitivos não prescritos, de modo que a exclusão da parcela referente ao ano de 2012 dos cálculos executórios respeita os limites objetivos da coisa julgada.

7.
A interpretação conferida pela decisão recorrida está em consonância com o princípio da
actio
nata, com a jurisprudência consolidada e com a imutabilidade da coisa julgada.

IV. Dispositivo.

8
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 189; CPC, art. 487, II; LC/MT no 50/1998,
arts
. 54, I, "a", e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1024047-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Neide Ribeiro de Campos, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 1066290-34.2024.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias referente ao mês de julho do ano de 2012 e determinou a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial.

Sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao declarar prescrita a parcela relativa ao terço de férias de 2012, ao argumento de que o pagamento da referida verba foi realizado em janeiro de 2013, estando, portanto, abarcada pelo prazo prescricional quinquenal previsto na sentença coletiva transitada em julgado.

Defende, ainda, que a prescrição deve ser contada a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, do momento do pagamento parcial ou a menor, conforme previsto no art. 189 do Código Civil, e que o prazo prescricional somente se inicia após o encerramento do período concessivo, o que ocorreu em dezembro de 2013.

Requer
eu
, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada que reconheceu a prescrição da parcela do terço de férias relativa ao ano de 2012.

A liminar foi indeferida (Id
308445372
).

Em sede de contrarrazões
,
o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ano de 2013, nos termos da Súmula 85 do STJ, e ressaltando que o período aquisitivo referente ao ano de 2012 estaria inexigível à luz da legislação vigente (
Id
309743880).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou desinteresse na causa
(Id
314576371
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição em relação às parcelas do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo do ano de 2012, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, que constitui o título executivo judicial ora em cumprimento, reconheceu expressamente o direito dos professores efetivos da rede estadual de ensino ao terço constitucional, delimitando claramente o alcance temporal da condenação, restringindo-a ao período aquisitivo não prescrito.

Tal delimitação remete ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que estabelece:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A agravante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do efetivo pagamento da verba, ocorrido em janeiro de 2013, e não da data do gozo das férias.

Argumenta ainda que, como a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, o prazo prescricional de 5 anos, contados a partir de janeiro de 2013, findaria apenas em janeiro de 2018, estando, portanto, a parcela do terço constitucional de férias de 2012 abrangida pelo título judicial coletivo.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a natureza jurídica do direito em discussão e com a legislação aplicável à espécie.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação básica, estabelece em seu art. 54, inciso I, alínea "a", que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar.

Conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o término do primeiro semestre escolar de 2012 ocorreu em julho de 2012.

Nesse contexto, o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 nasceu com o término desse período, em julho de 2012, sendo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ. No entanto, é necessário identificar corretamente o momento em que cada parcela se torna exigível.

No caso em análise, o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, com o término do primeiro semestre escolar. Considerando que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, verifica-se que transcorreu prazo superior a 5 anos entre o nascimento do direito e o ajuizamento da ação, configurando-se a prescrição da pretensão relativa a essa parcela.

O argumento da agravante de que o pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 ocorreu apenas em janeiro de 2013 não altera o marco prescricional. Isso porque o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, é "a data do ato ou fato do qual se originarem" as dívidas passivas ou o direito ou ação contra a Fazenda Pública.

No caso do terço constitucional de férias, o fato gerador do direito é o próprio gozo das férias, momento em que se torna exigível o pagamento da verba, independentemente da data em que a Administração efetivamente realize o pagamento. A eventual postergação do pagamento
pela Administração não tem o condão de postergar também o início do prazo prescricional, sob pena de se permitir que a própria parte devedora manipule o termo inicial da prescrição, o que não deve ser admitido.

Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo, ou ainda, desobedecer aos seus limites objetivos, em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Quanto à alegação de que o Estado de Mato Grosso realizava o pagamento do terço de férias em janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo, trata-se de mera prática administrativa que não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional previsto em lei. A prescrição é instituto de ordem pública, não podendo ser alterada por práticas administrativas.

Por fim, cabe ressaltar que a interpretação aqui adotada não implica violação à coisa julgada. Ao contrário, está em perfeita consonância com os limites objetivos do título executivo, que expressamente restringiu a condenação ao "período aquisitivo não prescrito". A identificação de quais períodos estão ou não prescritos deve ser feita à luz da legislação aplicável, notadamente o Decreto 20.910/32.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
Aprescriçãoé matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme previsto no art. 487, II, do CPC e conforme
entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ.

Oterçoconstitucional defériastorna-se exigível por ocasião do efetivo gozo dasférias, nos termos dos
arts
. 54, I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, e não no momento posterior do pagamento administrativo da verba.

O princípio da
actio
nata determina que o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que a parte tem ciência da lesão ao seu direito, o que, no caso doterçodeférias, ocorre no momento do recesso escolar, quando a verba deveria ter sido paga e não foi.

Tendo asfériasdo primeiro semestre de 2012 sido usufruídas em julho de 2012, e sendo a ação coletiva ajuizada apenas em setembro de 2017, resta configurada aprescriçãoda pretensão de cobrança da referida parcela.

A exclusão da verba prescrita dos cálculos executórios respeita os limites objetivos da sentença coletiva e o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.
”

(N.U 1024047-67.2025.8.11.0000,
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025)

Assim, considerando que o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, e que a ação coletiva foi proposta apenas em setembro de 2017, verifica-se que transcorreu prazo superior a 5 anos entre o nascimento do
direito e o ajuizamento da ação, configurando-se a prescrição da pretensão relativa a essa parcela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025